Tribunal: TJDFT
Processo: 0730163-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. ILEGALIDADE NA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO POSITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL APLICADA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. REJEITADA A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. Havendo fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do imóvel, é perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na residência, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. 1.1. No caso dos autos, ainda que se desconsidere a denúncia anônima de ocorrência de tráfico de drogas no local, o fato de os policiais terem visualizado do portão pássaros silvestres em gaiolas, aliado às demais circunstâncias fáticas, a exemplo do nervosismo do acusado e de sua tentativa de impedir o acesso da guarnição, é circunstância que, por si só, legitima o ingresso na propriedade, pois a manutenção em cativeiro de espécimes da fauna silvestre configura ilícito penal, não importando se as espécies não se destinavam ao comércio ou não estavam em extinção.
2. As circunstâncias judiciais são consideradas presumivelmente favoráveis até que haja prova capaz de ilidir tal presunção. Assim, quanto à conduta social já tida como positiva, eventuais considerações favoráveis sustentadas pelas testemunhas de Defesa em face do comportamento do acusado no meio em que vive não tem o condão de “atenuar” ou “compensar” a análise de outra circunstância judicial considerada negativa, a fim de retornar a reprimenda ao mínimo legal, sob pena de subverter a primeira etapa do processo dosimétrico.
3. A não constatação da existência de elementos suficientes a se cogitar omissão estatal relevante a justificar a prática de ilícitos penais por parte do acusado torna incabível a aplicação da atenuante genérica descrita no artigo 66 do Código Penal.
4. Inviável a revisão da pena pecuniária quando apresenta proporcionalidade com a sanção corporal aplicada.
5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência da sentença penal condenatória, conforme dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete apurar a situação financeira do acusado.
6. Não tendo o apelante demonstrado, de maneira indene de dúvidas, a origem lícita do bem de valor econômico apreendido em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser mantida a declaração de perdimento em favor da União (art. 91, inciso II, do CP, e art. 63 da Lei no 11.343/06.
7. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido. Pena reduzida de ofício.